Tribunal: STF
Processo: AI 258586
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: 1. Pensão por morte de servidor público (CF, art. 40, §
5º): plena correspondência de valores à totalidade dos vencimentos
ou proventos do servidor falecido, conforme entendimento do STF
firmado a partir do julgamento do MI 211 (Marco Aurélio, RTJ
157/411).
2. Recurso extraordinário: descabimento: dispositivos
constitucionais tidos como violados não analisados pelo acórdão
recorrido, nem objeto de embargos de declaração: incidência das
Súmulas 282 e 356.
3. Agravo regimental: necessidade de impugnação
dos fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental
manifestamente infundado: aplicação da multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor corrigido da causa (C. Pr. Civil, art. 557, § 2º).